Tribunal: TJSP
Processo: 1007953-38.2018.8.26.0302
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária parcialmente procedente.
AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. Lesão no ombro direito. Acidente típico. Nexo de causalidade. Incapacidade laborativa parcial e temporária. Prova pericial contundente. Benefício devido.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Restabelecimento a partir do dia seguinte ao da alta médica.
REABILITAÇÃO. Auxílio-doença acidentário devido até o final do processo

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária parcialmente procedente.
AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. Lesão no ombro direito. Acidente típico. Nexo de causalidade. Incapacidade laborativa parcial e temporária. Prova pericial contundente. Benefício devido.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Restabelecimento a partir do dia seguinte ao da alta médica.
REABILITAÇÃO. Auxílio-doença acidentário devido até o final do processo de reabilitação profissional. Artigo 62 da Lei 8213/91.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Finda a reabilitação profissional, a autarquia deverá implantar o auxílio-acidente ao autor. Incapacidade laborativa parcial e permanente configurada.
ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei 8.213/91.
RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral), definindo o IPCA-E como índice de correção monetária das prestaçõe e fixando os juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. A forma de cálculo do precatório é matéria de execução, não devendo ser apreciada na fase de conhecimento.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a sentença ilíquida, a apuração da base de cálculo e do percentual da verba honorária ocorrerá na fase de execução. Artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC/2015.
REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDOS.